Tribunal: STF
Processo: Rcl 76436
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 916 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ROSIENE CUNHA BRASILEIRO, contra  decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do processo n. 1.0024.12.180593-1/005, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 916 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “teve seus pedidos autorais julgados procedentes na sentença de 1º grau, interposto recurso de apelação pelo recorrido, este foi provido reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, em seguida, a recorrente interpôs embargos de declaração, que também foi desprovido, na sequência apresentou recurso especial e extraordinário, recursos estes que foram negado seguimentos, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), o E. Des. Relator, optou pela nulidade da contratação e pela consequente improcedência do pedido de recebimento do adicional de local de trabalho, em face da negativa de seguimento a reclamante interpôs recurso de AGRAVO INTERNO que teve seu seguimento negado, sendo assim, ESGOTOU AS VIAS ORDINÁRIAS” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que a decisão reclamada “negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), aduzindo que a contratação temporária de natureza administrativa declarada nula não gera efeitos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)” (fl. 5, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “Da análise dos autos, constata-se que não há equívocos no juízo de conformidade realizado, uma vez que o entendimento adotado no acórdão se encontra em plena consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG) da sistemática da repercussão geral.



    (...)



    Com efeito, no julgamento do recurso de apelação, a conclusão da Turma Julgadora foi no sentido da nulidade dos contratos temporários da agravante, motivo pelo qual não é devido o adicional de local de trabalho. Confira-se: 



    ‘Com efeito, o contrato celebrado entre as partes é de natureza jurídico-administrativa. Verifico pelos instrumentos juntados (arquivo eletrônico nº 7, ff. 88/97) que a apelada foi contratada para exercer funções de agente de segurança penitenciário, para atender a situações emergenciais. Os contratos de prestação de serviços datados em 14.08.2007, 14.02.2008, 14.08.2008 e 14.02.2009 têm previsão de vigência de seis meses, enquanto o contrato assinado em 14.08.2009 conta com prazo de três anos. 



    A contratação da recorrida teve início em 14.08.2007, sob a égide de Lei estadual nº 10.254, de 1990, e foi renovada sucessivamente, perdurando até julho de 2012, ou seja, após iniciada a vigência da Lei estadual nº 18.185, de 2009. 



    Portanto, os sucessivos contratos realizados se prologaram por tempo além do razoável, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação de regência, ou seja, foram desrespeitados os parâmetros para que se considere válida a contratação temporária, evidenciando a nulidade da contratação. Além do mais, não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos na Lei estadual nº 11.717, de 1994. Assim, a apelada não faz jus ao adicional de local de trabalho. Logo, merece ser reformada a sentença que acolheu os pedidos formulados pela apelada.’ (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 29, pág. 15)



     Fica evidenciada, pois, a pertinência da questão constitucional debatida nos autos com o Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG), uma vez assentada a nulidade da contratação temporária pelo Órgão Julgador. 



    Dessa forma, o acórdão objeto do recurso extraordinário está em perfeita conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e, portanto, deve prevalecer a decisão agravada, que aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral. 



    Ressalte-se, por fim, que a utilização de recurso como mero instrumento de oposição a tese jurídica fixada em precedente qualificado sem o apontamento de distinção relevante ou a indicação de argumento novo, não considerado na formação do paradigma, cuja importância viabilize eventual mudança na tese, evidencia conduta equivalente à litigância de má-fé e sujeita a parte à imposição da multa prevista no art. 81 do CPC. 



    Diante do exposto, mantém-se a decisão agravada e, nos termos dos arts. 932, IV, “b”, do CPC, e 517, § 10, do RITJMG, nega-se seguimento aos agravos.”.



    Argumenta o reclamante que “o acórdão recorrido padece de vício de contradição, pois, não observou que as contratações temporárias da embargante foram válidas, e muito antes da declaração de inconstitucionalidade autos nº 0749339- 88.2016.8.13.0000, com eficácia ‘ex nunc’ e modulação de efeitos para convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, eis que se deu apenas 1 contratação temporária de 3 anos, e, não de maneira indefinida como constou no Acórdão embargado, cabe repetir mais uma vez, que o termo final da contratação temporária da embargante se deu em 14/08/2012” (fl. 8, e-doc. 1).



    Informa que “a agravante foi contratada no período de 14/08/2007 a 14/08/2012, assim perfeitamente válida a contratação, ou seja, por 5 (cinco) anos, portanto, perfeitamente válida a referida contratação, parte da contratação (início) pela Lei 10.254/1990 e (final) pela Lei 18.185/2009” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Defiro a gratuidade da justiça. 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo, teria, a autoridade reclamada, violado o decidido no Tema n. 916 da repercussão geral, que dispõe:



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. A decisão reclamada proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais não viola o precedente invocado pelo reclamante, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso restringiu-se à análise do acerto ou desacerto da aplicação de entendimento firmado em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral.



    9. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 56800 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NOS TEMAS Nº 551 E Nº 916 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58430 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)



     



    10. Ademais, destaco que a aferição acerca da desconformidade da negativa de benefício requerido com lei estadual de Minas Gerais importaria em verdadeiro reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via processual.



    11. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 56927 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente